Tribunal: STF
Processo: ARE 1588744
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DOS §§ 5º E 8º DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. 1. Conforme restou consignado na decisão recorrida, a decisão que venha a revelar condição de inconstitucionalidade do ato judicial rescindendo somente autorizará o ajuizamento de ação rescisória caso o pronunciamento do STF ocorra dentro do lapso decadencial de dois anos, contado nos moldes do artigo 975 do Código de Processo Civil. 2. Entendimento diverso encontra óbice constitucional, porque equivaleria estender indefinidamente o termo inicial do prazo decadencial, situação que violaria a garantia da coisa julgada, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 3. A decisão monocrática não ignorou a existência de prazo diferenciado para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no § 8º, do artigo 535, do Código de Processo Civil, mas apenas reconheceu que, uma vez consumada a decadência, não há como admitir a reabertura de novo prazo para ajuizar a ação rescisória, sob pena de mitigar a coisa julgada para evento futuro e incerto – isto é, eventual decisão do STF – o que vulneraria a segurança jurídica, já que as decisões judiciais estariam eternamente suscetíveis à rescisão. 4. Imperativo o desprovimento do agravo interno que não traz em suas razões qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA” (fls. 3-4, e-doc. 23).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34).

2. No recurso extraordinário, o agravante não indica dispositivo constitucional contrariado e alega que “o acórdão prolatado não merece prosperar, uma vez que nega vigência ao entendimento desta Suprema Corte, a exemplo do que foi decidido na ADI nº 24.18 e na AR nº 2.952/PR quanto ao termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória” (fl. 3, e-doc. 30).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).

4. No agravo, o agravante sustenta que “as teses postas no Recurso Extraordinário estão assentadas em argumentos suficientes para a admissão do apelo extremo, obstando a aplicação da súmula 284 do STF” (fl. 8, e-doc. 53).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reformar o acórdão recorrido, e que seja determinando o retorno dos autos à origem, para que se dê o regular processamento e julgamento da presente ação rescisória” (fl. 8, e-doc. 53).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

6. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:
“(...) o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo. 
Isso porque o recorrente não se dignou a indicar, com precisão, o(s) dispositivo(s) da Constituição da República que, do seu ponto de vista, teria(m) sido violados no acórdão recorrido. 
A mera menção genérica a dispositivos legais ou a narrativa superficial acerca da Carta Magna não é suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, pois a indicação do dispositivo supostamente violado deve ser feita de forma expressa, clara e individualizada. 
Destarte, à míngua de indicação, nas razões do recurso extraordinário, de determinado dispositivo constitucional, resta evidenciada a falta de argumentação, ensejando a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 48).

No acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, a Primeira Seção Cível do Tribunal de Justiça de Goiás dirimiu a controvérsia sobre a extinção da “ação rescisória, com resolução do mérito, em razão da decadência do direito à rescisão” (fl. 1, e-doc. 23), com os seguintes fundamentos:
“Ao compulsar os autos, verifica-se que a parte agravante não trouxe ao feito nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão monocrática agravada, à vista que foi proferida consoante a doutrina e jurisprudência pertinente à matéria.
 Isso porque, conforme restou consignado na decisão recorrida, a decisão que venha a revelar condição de inconstitucionalidade do ato judicial rescindendo somente autorizará o ajuizamento de ação rescisória caso o pronunciamento do STF ocorra dentro do lapso decadencial de dois anos, contado nos moldes do artigo 975 do Código de Processo Civil.
Entendimento diverso encontra óbice constitucional, porque equivaleria estender indefinidamente o termo inicial do prazo decadencial, situação que violaria a garantia da coisa julgada, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 
Neste particular, importante esclarecer que a decisão monocrática não ignorou a existência de prazo diferenciado para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no § 8°, do artigo 535, do Código de Processo Civil, mas apenas reconheceu que, uma vez consumada a decadência, não há como admitir a reabertura de novo prazo para ajuizar a ação rescisória, sob pena de mitigar a coisa julgada para evento futuro e incerto – isto é, eventual decisão do STF – o que vulneraria a segurança jurídica, já que as decisões judiciais estariam eternamente suscetíveis à rescisão” (fl. 5, e-doc. 23).

No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar contrariedade ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 e da Ação Rescisória n. 2.952. 

No recurso extraordinário, o Estado agravante deixou de impugnar, de forma objetiva, o fundamento sobre a observância da coisa julgada pelo Tribunal de origem e não indicou contrariedade a dispositivo constitucional.

Na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe (...) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.

Este Supremo Tribunal concluiu ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e assentou que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 287 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.494.575-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. (...). Ausência de indicação de dispositivo constitucional violado. Inadmissibilidade. Aplicação da Súmula 284 do STF. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado. 2. O agravante pretende a reforma da decisão, argumentando que o acórdão recorrido viola a jurisprudência deste Tribunal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de indicação expressa do dispositivo constitucional supostamente violado pelo Tribunal de origem, no momento da interposição do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. O recurso não merece prosperar, pois o agravante deixou de indicar o dispositivo constitucional supostamente violado, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é ônus processual do recorrente é apontar expressamente os dispositivos constitucionais que supostamente foram afrontados pelo Tribunal de origem, quando da interposição do recurso. 6. Não basta a mera alusão a precedentes ou a indicação posterior ao recurso extraordinário. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.575.640-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.2.2026).

“Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público. (...) Ausência de indicação do dispositivo constitucional violado. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a tema de repercussão geral. Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.556.340-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.9.2025).

O óbice jurídico da incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal é fundamento suficiente para a inadmissibilidade do recurso extraordinário.

7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 

8. Ao julgar extinta a ação rescisória, por ter decorrido o prazo decadencial de dois anos, o Desembargador relator fundamentou a decisão em dispositivos da legislação processual vigente, nestes termos:
“Sobre a alegação de decadência, consigne-se que o prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória é de dois anos, conforme estabelece o artigo 975 do Código de Processo Civil): 
‘Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.’
 No caso, o ESTADO DE GOIÁS sustenta que a contagem do prazo decadencial iniciou-se somente na data da publicação do julgamento do Tema 1172 pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos §§ 5º e 8º, do artigo 535, do Código de Processo Civil (...)
Contudo, a decisão que venha a revelar condição de inconstitucionalidade do ato judicial rescindendo somente autorizará o ajuizamento de ação rescisória caso o pronunciamento do STF ocorra dentro do lapso decadencial de dois anos, contado nos moldes do artigo 975 do Código de Processo Civil. 
Entendimento diverso encontra óbice constitucional, porque equivaleria estender indefinidamente o termo inicial do prazo decadencial, situação que violaria a garantia da coisa julgada, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 
Desse modo, uma vez extinta a pretensão rescisória pela consumação da decadência, não há como admitir a reabertura de novo prazo, como pretende o ESTADO DE GOIÁS, porque significaria sujeitar a mitigação da coisa julgada a evento futuro e incerto, isto é, ao advento de eventual decisão do STF, de modo a vulnerar a segurança jurídica, já que as decisões judiciais estariam eternamente suscetíveis à rescisão. 
Portanto, a regra constante do § 8°, do artigo 535, do Código de Processo Civil autoriza a ampliação do prazo decadencial somente se a decisão paradigma do STF for publicada dentro lapso bienal inicial. 
Nessa esteira, considerando que a decisão do Tema 1172, de Repercussão Geral (RE n. 1.288.634), foi publicado no dia 10.1.2023, conclui-se que, nessa data, o direito à rescisão já havia sido fulminado pela decadência, porquanto a decisão rescindenda transitou em julgado em 21.9.2020, de modo que o prazo bienal findou-se em 21.9.2022. 
Logo, conclui-se que a regra do artigo 535, §§ 5° e 8°, do Código de Processo Civil é inaplicável ao presente caso, o que impõe a extinção da ação rescisória, com resolução do mérito, porque protocolada somente no dia 31.1.2023, após consumada a decadência, ocorrida no dia 21.9.2022” (fls. 3-5, e-doc. 11).

Essa decisão foi confirmada pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça no julgamento do agravo interno interposto pela Fazenda Pública estadual.

No voto pelo qual rejeitados os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador relator reafirmou o fundamento sobre a decadência e assinalou ser desnecessária a incursão nos demais requisitos de cabimento da ação rescisória, como os previstos na Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 136 da repercussão geral. 

Na análise da viabilidade da ação rescisória, o Tribunal de origem afastou a necessidade de aplicação das disposições dos §§ 5º e 8º do art. 535 do Código de Processo Civil, por ter sido julgada extinta a ação, em virtude da “decadência do direito à rescisão” (fl. 5, e-doc. 11). 

Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre os motivos para a extinção da ação rescisória demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 895. APLICAÇÃO DO TEMA 810: INVIABILIDADE. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.572.738-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DECADÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.459.509-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora